Tribunal: TJPA
Processo: 0016711-50.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0016711-50.2018.8.14.0401

APELANTE: RODRIGO SOUZA MARQUES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ARTIGOS 14 DA LEI 10.826/2003. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. DA ALMEJADA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. INCABIMENTO. DA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Quanto à materialidade do delito, há o Boletim de Ocorrências (ID 9992941 – Págs. 7/36); o Laudo nº 2019.01.000341-BAL – Perícia de Mecanismo (ID 9993091 – 122/125). Já quanto a autoria dos fatos está elencada na prova testemunhal, produzida durante o inquérito, foi satisfatoriamente confirmada durante a instrução processual, o que, a meu ver, mostra-se suficiente para embasar um decreto condenatório em desfavor do recorrente.

2. Não há que se falar em reforma da dosimetria, pois a aplicação do
quantum
da pena-base está acobertada de bom senso, razoabilidade e também de acordo com os critérios previstos no Código Penal, pois de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, bem como a 2ª e 3ª fases do cálculo dosimétrico.

3. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 06 de maio e término em 13 de maio de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kedima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 06 de maio de 2024.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por RODRIGO SOUZA MARQUES, em face da r. sentença, proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém/Pa, que o condenou à pena de 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial aberto, com o pagamento de 20 (vinte) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pelo cometimento dos crimes previstos nos artigos 14 da Lei 10.826/2003.

Narra a peça acusatória, que no dia 26 de julho de 2018, por volta das 22h, o denunciado foi flagrado por policiais militares portando uma arma de fogo de uso permitido em via pública sem autorização.

Consta que na data e hora referidas, policiais militares realizavam patrulhamento na VTR-4305, quando na Av. Doutor Freitas, esquina com a Av. Pedro Miranda, no bairro da Pedreira, avistaram dois homens, posteriormente identificados como sendo o denunciado e WILLIAN HENRIQUE DA SILVA DAMASCENO, em atitude suspeita, razão pela qual foram abordados e, realizada revista pessoal, foi encontrado na cintura do denunciado um revólver calibre 32, marca ROSSY, n° C174479, cano curto, municiado com 02 (dois) cartuchos intactos do mesmo calibre. Perante a autoridade policial, o denunciado negou a prática do crime, alegando que a arma apreendida foi encontrada pelos policiais em poder de WILLIAN HENRIQUE.

Em Razões Recursais (ID 10582902 – Págs. 179/186), a defesa pugna pela absolvição sob alegação de violação ao art. 386, VII, do CPP, devendo ser aplicado o Princípio do
in dubio pro reo
.

Caso não seja este o entendimento, pugna pela reforma da dosimetria da pena.

Em contrarrazões (ID 11741202 – Págs. 191/193), a digna representante ministerial manifesta-se para que o recurso de apelação interposto seja conhecido e desprovido, mantendo-se a r. sentença prolatada.

Nesta instância superior, o Douto Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves, manifesta-se pelo conhecimento do presente Recurso de Apelação, para que, no mérito, lhe seja negado provimento, mantendo-se incólume a sentença vergastada.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

1. Da almejada absolvição por ausência de provas. Princípio do
in dubio pro reo
.

A defesa pugna pela absolvição sob alegação de violação ao art. 386, VII, do CPP, devendo ser aplicado o Princípio do
in dubio pro reo
.

Não é esse entendimento, contudo, que emerge da análise do conjunto probatório existente.

Quanto à materialidade do delito, há o Boletim de Ocorrências (ID 9992941 – Págs. 7/36); o Laudo nº 2019.01.000341-BAL – Perícia de Mecanismo (ID 9993091 – 122/125).

Já quanto a autoria dos fatos está elencada na prova testemunhal, produzida durante o inquérito, foi satisfatoriamente confirmada durante a instrução processual, o que, a meu ver, mostra-se suficiente para embasar um decreto condenatório em desfavor do recorrente.

Assim, vejamos o que afirmaram as testemunhas ouvidas, cujos depoimentos contam na sentença, conforme ID 9993099 – Pág. 157/160.

Em audiência, a testemunha Márcio, policial militar, narrou o que segue:
“estávamos em patrulha no bairro da Pedreira e, quando dobramos a rua Dr. Freitas, os dois fugiram de nós; ao serem abordados, encontramos uma arma de fogo com o acusado, mas com o outro que o acompanhava não encontramos nada; para nós, William alegou que não sabia que Rodrigo estava armado; não recordo qual foi a justificativa do réu por estar armado.”

Em juízo, a testemunha Ana, policial militar, respondeu que:
“estávamos em ronda; no momento em que os dois viram a viatura policial, fugiram do local onde estavam; fomos em buscas aos dois e, na revista pessoal, encontramos uma arma de fogo na cintura do acusado; William alegou não saber que o denunciado estava armado e que estava somente em companhia dele; os dois prestaram depoimento na delegacia.”

No interrogatório judicial, o réu alegou que:
“a arma apreendida não foi encontrada comigo, mas sim com Wiliam; não sei a razão de os policiais terem alegado que encontraram a arma comigo; não tinha problemas com os policiais que me abordaram; talvez a situação se deu pela minha aparência; não tenho inimizade com Wiliam.”

Analisando os testemunhos acima e a própria declaração do acusado, entendo que tais depoimentos mostraram-se suficientes para embasar o convencimento do magistrado sentenciante no ponto concernente à autoria do delito, já que as testemunhas foram os policiais militares que fizeram parte da ação policial que culminou com a prisão do recorrente.

Portanto, não há dúvida quanto a autoria do delito narrado na denúncia, restando devidamente comprovado que o acusado realmente estava com a arma de fogo, não havendo que se falar em insuficiência de provas.

Dessa maneira, quando o conjunto de provas produzidas na instrução processual for apto para comprovar a existência do crime descrito na exordial acusatória, não há que se falar em insuficiência de provas para a condenação, pois as provas testemunhais, juntamente com o laudo juntado, mostraram-se suficientes para corroborar aquelas contidas na fase de inquérito policial.

Destarte, restaram devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do crime narrado na denúncia, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas, nem tampouco em
in dubio pro reo
, devendo ser aplicado ao caso o princípio do livre convencimento motivado.

Assim, julgo improvido o apelo neste ponto.

2. Da reforma da dosimetria da pena.

A defesa, requer, ainda, a reforma da dosimetria da pena.

Transcrevo a dosimetria, na parte que interessa:

“(...) Em face do exposto:

1- Julgo procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia para condenar Rodrigo Souza Marques pela prática do crime tipificado no art. 14 da Lei 10.826/03.

2- Aferindo as circunstâncias judiciais contempladas no art. 59 do Código Penal, constata-se o seguinte: a culpabilidade, a personalidade e a conduta social do réu, assim como os motivos, as circunstâncias e as consequências do ilícito, não prejudicam o acusado; o comportamento da vítima é circunstância neutra; os antecedentes criminais do denunciado são ruins, ele ostenta condenação transitada em julgado em 13/05/2019 pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo ocorrido em 07/01/2016, tendo a sentença condenatória sido proferida em 10/01/2017 (Proc. nº 0000152- 39.2016.8.14.0061 – fls. 48v). O fato de a defesa do acusado ser patrocinada pela Defensoria Pública indica que ele não possui boa condição financeira.

3 - Diante das circunstâncias sopesadas, fixo a pena-base em 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão, e 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, sanções que torno concretas e definitivas, pois não há circunstância atenuante ou agravante, nem causa de aumento ou de diminuição de pena a aplicar.

4- Nos termos do art. 33, § 2º, c, do Código Penal, o réu deverá iniciar o cumprimento de sua pena privativa de liberdade em regime aberto. (...)”

Analisando as considerações feitas pelo Magistrado de 1º grau, verifico que inexiste qualquer irregularidade com as razões aventadas.

Na 1ª fase da dosimetria, a análise das circunstâncias judiciais, assim como as demais considerações feitas pelo juízo
a quo
estão em consonância com os mandamentos do art. 59 do Código Penal, de modo que não há que se falar em diminuição de pena no caso em análise, já que a quantidade de sanção fixada pelo juízo sentenciante deve ser necessária e suficiente para reprimir a reiteração da prática delituosa.

Nesta fase da dosimetria, o Magistrado
a quo
reconheceu como desfavorável apenas os antecedentes criminais, utilizando para tanto o fato de o acusado já foi condenado por crime idêntico ao do processo em epígrafe.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pela Lei Adjetiva Penal, pois, a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

É cediço que o crime descrito deve ser sancionado na medida de sua gravidade, ousadia e de acordo com o resultado encontrado quando da análise das circunstâncias do art. 59 do CP, o que se vê no caso em apreço, tendo em vista que de acordo com o que consta nos autos.

Assim, a aplicação do
quantum
da pena-base está acobertada de bom senso, razoabilidade e também de acordo com os critérios previstos no Código Penal, pois de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade, atento às circunstâncias judiciais como a culpabilidade, a conduta social, a personalidade, os motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima e aos antecedentes – o que fez, ressalte-se, sem que uma possível exacerbação, imposta a partir dessa análise, possa constituir-se em qualquer irregularidade.

Na 2ª fase da dosimetria, o Magistrado sentenciante não reconheceu nenhuma atenuante ou agravante.

E na 3ª fase da dosimetria, não houve aplicação de causas de aumento e de diminuição de pena.

Não há, portanto, nenhum reparo a se fazer na pena aplicada pelo Magistrado
a quo
.

Ante o exposto, e corroborando o parecer ministerial, conheço do presente recurso e NEGO PROVIMENTO, mantendo
in totum
a sentença penal condenatória exarada pelo Magistrado da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém/Pa, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa, 06 de maio de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 13/05/2024